Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705127-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou valor da avaliação de imóveis em ação de execução de título extrajudicial. As agravantes pedem a devolução do prazo processual para impugnação de parte de avaliações, sob o argumento de cerceamento de defesa. 2. Consultando os autos originais, extrai-se que as executadas foram intimadas para se manifestarem de três avaliações. Após a rejeição das impugnações, o Juízo intimou para manifestação sobre outras avaliações. 3. Quando da juntada da última impugnação nos autos, a avaliação juntada após a intimação já estava nos autos há mais de 40 (quarenta) dias. A petição de impugnação é silente quanto à ausência de intimação das diligências posteriores, ocorrendo a preclusão quanto à matéria porquanto não alegada na primeira oportunidade processual (art. 278, CPC). Em verdade, a insurgência somente aconteceu após o julgamento de embargos declaratórios opostos pela parte adversa, após mais de mês da decisão que homologou a avaliação dos imóveis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 230 do Código de Processo Civil, requerendo seja determinado o retorno dos autos à origem e devolvido o prazo ao executado para se manifestar acerca dos laudos em debate, sob pena de cerceamento de defesa e eventual nulidade de atos expropriatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 230 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 36880153): (...) Consoante relatado, as agravantes desejam reformar a decisão proferida pelo Juízo originário para abrir novamente o prazo para manifestação quanto a laudos de avaliação de imóveis que serão penhorados. Sustentam ausência de intimação para que se manifestassem sobre os laudos referentes a alguns imóveis, o que consistiria em cerceamento de defesa. Consultando os autos originais, verifico que os devedores apresentaram impugnação ao laudo de avaliação no ID 108936379, referente a avaliação ID 106793332. Nesse aspecto, a certidão de ID 107110586 intimou-os para manifestação sobre a avaliação, sendo essa intimação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/10/2021 e tendo a executada GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA tomado ciência em 08/11/2021, segundo o registro do sistema (ID 113616379). Antes disso, foram juntadas as avaliações ID 105949487, 105949488 e 405949489. O Juízo na origem proferiu a decisão ID 106338107, rejeitando a impugnação do devedor ID 104970749 e intimando as partes para se manifestarem sobre as demais avaliações (ID 105949486, 105949487, 105949488 e 105949489), conforme se verifica a seguir: (...). Além do mais, quando apresentação da impugnação ID 108936379, a avaliação que fora juntada após a decisão já estava nos autos há mais de 40 (quarenta dias), conforme se verifica pelos IDs 107110586, 106793331, 106793332 e 108936376. Saliento que a petição de impugnação é silente quanto à ausência de intimação das diligências posteriores, ocorrendo a preclusão quanto à matéria porquanto não alegada na primeira oportunidade processual (art. 278, CPC). Anoto que a insurgência somente aconteceu nos embargos declaratórios ID 113589211, protocolados em 25/01/2022, opostos com um mês e dez dias da decisão que homologou a avaliação dos imóveis (ID 112392152, 10/01/2022), após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte adversa. Além do mais, o prejuízo é hipotético, pois falta no agravo de instrumento qualquer demonstração de prejuízo para além do suposto erro de procedimento. Verifica-se, em verdade, que a falta de impugnação aconteceu exclusivamente por erro das devedoras, que ofereceram impugnação somente quanto aos laudos que tinham sido intimadas, deixando pontas abertas nos autos para alega-las posteriormente. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028